Tribunal: TJDFT
Processo: 0721427-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POSTAL. AVISO DE RECEBIMENTO (“NÃO PROCURADO”). CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE.
1. A informação “não procurado”, constante do Aviso de Recebimento do mandado de citação postal, não é suficiente para autorizar a citação por edital.
2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.